Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714805-30.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICA IMOBILIARIA LTDA APELADO: JOSE CLETO LOPES JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por RICA IMOBILIARIA LTDA contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de JOSE CLETO LOPES JUNIOR, julgou improcedente o pedido autoral. Requer, preliminarmente, a cassação da sentença por vício de nulidade de fundamentação. No mérito, a reforma para reconhecer o direito da apelante à percepção da comissão de corretagem. Intimação de RICA IMOBILIARIA LTDA para que justifique o motivo da juntada extemporânea da ata notarial, sob pena de desconsideração (ID 71843878). Manifestação da apelante (ID 72263155). Requer o acolhimento da justificativa para reconhecimento da justa causa para a juntada da ata notarial. Manifestação do apelado (ID 72360824). Requer o desantranhamento do documento. Subsidiariamente, a abertura do prazo para manifestação. Prorrogo a análise sobre a justa causa do ID 71305566 para depois da manifestação do apelado. Por ora, intime-se JOSE CLETO LOPES JUNIOR. Prazo: 5 dias. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator